Tribunal: TJES
Processo: 0007229-56.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007229-56.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO CUNHA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
H
OMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO
. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS COLHIDAS. INOCORRÊNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Optando o Conselho de Sentença por uma das versões apresentadas amparada pelo acervo probatório, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, restando comprovadas a materialidade e a autoria.

2. Mantidos presentes os requisitos da prisão preventiva, não há que se conceder o direito de recorrer em liberdade.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007229-56.2017.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO CUNHA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA COUTINHO - ES18934-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
BRUNO CUNHA SILVA
,

contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, que, acatando à decisão do Conselho de Sentença, condenou o acusado pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do CP), à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais (fls. 179/184), a defesa pugna pela cassação do veredicto, sob a alegação de que fora manifestamente contrário à prova dos autos, e, por fim, a concessão ao direito de recorrer em liberdade.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que no dia 20 de julho de 2017, na Rua ERNESTINA Vieira Simões, Olaria, naquela Comarca de Guarapari/ES, o apelante, agindo de forma livre e consciente, com intenção de matar, juntamente BRENO CUNHA DOS SANTOS, vulgo “Baiacu”, menor à época dos fatos, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra MÁRCIO RODRIGUES DA SILVA, que somente não o levaram à óbito porque recebeu atendimento médico eficaz.

Pois bem.

Em relação ao pedido de cassação da decisão do Conselho de Sentença, por encontrar-se manifestamente contrária à prova dos autos, tenho que razão não assiste a defesa.

A materialidade delitiva está caracterizada no Laudo de Exame de Lesões Corporais (fl. 121), sem prejuízo da prova oral produzida.

No tocante à autoria, também restou incontroversa.

A vítima sobrevivente, Márcio Rodrigues da Silva, ouvida em sede policial (fls. 12/13 do IP), esclareceu parte da dinâmica dos fatos e, ainda, a declaração de que reconheceu o acusado como sendo um dos autores do crime.

Respaldando tal entendimento, consta auto de reconhecimento de pessoa à fl. 130, onde a vítima reconhece o acusado como sendo autor dos disparos.

Em que pese a vítima sobrevivente não ter sido encontrada para ser ouvida em juízo, talvez por medo de represálias do acusado, que participava da facção criminosa da Carroça, o Policial Civil Gilmar Pereira, que investigou os fatos, ouvido sob o crivo do contraditório, apontou o acusado como autor dos disparos e dívida de drogas como a mais provável motivação do crime.

Ainda, em sede policial, fora ouvida a testemunha, Rafaela Ferreira Cunha, tia do acusado que, à fl. 127, afirma que ouviu comentários no Bairro de que Bruno e Breno teriam sido os autores do crime, além de declarar que já viu a vítima comprando drogas perto de sua casa.

Infere-se que em juízo, de fato, a referida testemunha não confirmou as declarações prestadas em Delegacia de Polícia, conforme informado pela defesa, entretanto, informou que o Delegado lhe entregou um montante de papéis e não sabia o que estava assinando e a todo momento lhe dizia que iria prendê-la.

Todavia, a análise detida da oitiva realizada em Delegacia de Polícia (conforme registrado na mídia juntada ao Inquérito Policial), mostra a referida testemunha com semblante calmo, esclarecendo de forma espontânea os fatos, tendo inclusive, em diversos momentos, sorrido durante as declarações.

Não havendo nenhum constrangimento ou indício mínimo de abuso de autoridade do Delegado de Polícia na condução da oitiva da referida testemunha, motivo pelo qual as argumentações da defesa não devem serem levadas a efeito.

O caso dos autos efetivamente tem em seu contexto a questão do tráfico de drogas ilícitas, sendo que a dinâmica da modificação dos depoimentos prestados junto à autoridade policial e posteriormente em juízo tem fundamento no receio de represálias pelas testemunhas em questão.

O acusado, por sua vez, negou ser autor do crime, bem como afirmou estar em um bar perto de sua casa no momento da tentativa de homicídio contra a vítima.

Desta forma, verifica-se a existência de um conjunto probatório a embasar a decisão condenatória prolatada pelo Conselho de Sentença.

Não se discute, no presente caso, o acerto da decisão dos jurados, mas a existência de um lastro probatório mínimo que sustente a tese condenatória arguida pelo Ministério Público, em Plenário, a qual foi reconhecida pelo Conselho de Sentença.

A cassação do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença, com base no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, somente pode ocorrer quando evidenciado que a decisão é manifestamente contrária aos elementos de prova colhidos nos autos.

Dessa forma, somente quando demonstrado que a decisão é arbitrária e em total descompasso com a prova produzida é admitida sua cassação. Do contrário, não sendo manifesta a contrariedade, há de prevalecer a decisão proferida pelo Júri, em observância ao princípio constitucional da soberania de seus veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, CF).

Assim, diante das provas amealhadas aos autos, oportunizado aos jurados emitir um juízo de valor acerca da situação relatada, tendo eles optado por uma das versões possíveis sobre a prova apresentada, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

A defesa requer, ainda, a concessão do direito de recorrer em liberdade. Não lhe assiste razão.

Conforme bem apontado na sentença, o acusado não só praticou conduta de efetiva gravidade concreta – crime contra a vida – e consequente abalo à ordem pública, mas também responde por e inclusive já foi condenado em outras ações penais e por atos infracionais enquanto menor de idade, o que também denota a necessidade da manutenção de sua segregação cautelar, ressaltando que consta dos autos informações denotando o envolvimento do réu com o tráfico organizado de drogas.

Por fim, destaco que o acusado permaneceu preso, inclusive pela prática de outros crimes, durante a instrução criminal, circunstância que também autoriza a manutenção, no atual momento, de sua custódia.

Mantida, portanto, a prisão preventiva do apelante.

Mediante tais considerações,

na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo, na íntegra, a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.